Tribunal: TJBA
Processo: 8013437-93.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8013437-93.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): sr 05 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEIS IV E V. EXTENSÃO A INATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE DA GAP AOS NÍVEIS IV E V. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. No mérito propriamente dito, a pretensão do Impetrante consiste no reconhecimento do direito líquido e certo a revisão dos seus proventos, de modo que lhe seja assegurada a percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar - GAP, imediatamente na referência IV e, após requisito temporal, majoração para nível V. Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede a gratificação de forma geral, sem a observância de tais requisitos. In casu, impõe-se tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal. Acolhida preliminar de litispendência. SEGURANÇA CONCEDIDA AOS DEMAIS IMPETRANTES. Cuidam os Autos de Mandado de Segurança impetrado por Manoel de Souza Oliveira em face de Ato Coator praticado pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes do Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.